Tribunal: STF
Processo: RE 563562
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo. Período anterior à edição da Lei nº 8.112/90. Possibilidade. 




1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que reconhece a possibilidade da contagem especial do tempo de serviço em atividade insalubre prestado antes da edição da Lei nº 8.112/90. 




2. Para o período posterior e até o advento da legislação estadual a que ora se submete o agravante, é mister a prévia regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 




3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.